Tribunal: STF
Processo: HC 252200
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, advogada, em 10.2.2025, em benefício de Luiz Gustavo Mariano Podadeira Alves, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 961.327/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com corréu, em 3.12.2021, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Guaíra/SP, na Ação Penal n. 1500233-03.2020.8.26.0557, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500233-03.2020.8.26.0557 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 27.4.2022, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Maus antecedentes. Redutor legal específico. Regime fechado. Maus antecedentes implicam situação subjetiva refratária a qualquer assistência do redutor específico do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, implicando, ademais, no fechado como regime prisional de cumprimento inicial” (fl. 2, e-doc. 9).



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem-se que a condenação transitou em julgado em 17.5.2022.



    4. O paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 2187461-47.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 11.11.2024, o Quarto Grupo de Direito Criminal julgou improcedente a revisão, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas quanto ao comércio espúrio. 



    Tráfico privilegiado – Comportamento voltado ao delito – Dedicação à atividade criminosa comprovada – Reprimenda mantida. 



    Manutenção do v. Acórdão proferido. 



    Improcedência da revisional” (fl. 2, e-doc. 8).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 961.327/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.11.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do habeas corpus.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal em 7.2.2025. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado em substituição a recurso próprio, visando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O agravante foi condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas, com pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. A apelação criminal foi negada pelo Tribunal de Justiça, e a revisão criminal foi julgada improcedente. 



    3. O habeas corpus foi impetrado buscando a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mas não foi conhecido. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de habeas corpus como substituto de recurso próprio para reanálise de fatos e provas, visando o reconhecimento da minorante do tráfico. 



    5. Outra questão é verificar se há ilegalidade flagrante na decisão que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    III. Razões de decidir 



    6. A jurisprudência desta Corte Superior considera incabível a impetração de habeas corpus como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    7. O Tribunal local fundamentou a condenação do agravante com base em elementos concretos que indicam seu envolvimento com o tráfico de drogas, o que impede a reanálise de fatos e provas no rito do habeas corpus. 



    8. Não foi constatada coação ilegal ou teratologia no acórdão impugnado que justificasse a concessão da ordem de ofício 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. É incabível a impetração de habeas corpus como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A reanálise de fatos e provas não é admissível no rito do habeas corpus.’” (e-doc. 10).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que, “diante das provas colhidas nos autos, não há como se imputar ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, pois as evidências demonstram que as drogas apreendidas eram destinadas exclusivamente ao seu consumo pessoal, uma vez que assumiu ser usuário de maconha e cocaína” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “se algum crime o paciente praticou, este foi o de portar entorpecente e não com a intenção de mercancia” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera “a necessidade de ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, ao qual foi negada vigência” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “o réu era primário à época dos fatos. Infere-se da certidão de antecedentes penais, a qual colaciono abaixo, que o réu possuía uma ação penal em curso, por fato cometido posterior a data destes” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que “a fundamentação utilizada para embasar a condenação do paciente se limita a meras ilações, sem respaldo concreto nos autos. Em nenhum momento, as evidências apresentadas indicam que ao paciente tenha sido confiado o armazenamento dos entorpecentes ou que ele estivesse sob a responsabilidade de um ‘chefe’ ou figura de comando” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante disto e ante a total falta de fundamentação e motivação da decisão proferida, requer-se a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em liminar a presente ordem de habeas corpus, em favor de Luiz Gustavo Mariano Podadeira Alves, para que seja desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei nº 13.343/2006. Ou, subsidiariamente, seja reconhecido o tráfico privilegiado. 



    Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do mérito seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    7. O presente habeas foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 249.299, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 12).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A presente impetração está instruída de forma deficiente, desacompanhada de cópia de documento essencial à integral compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    A impetrante não juntou ao processo o inteiro teor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 961.327/SP, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração.



    Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. O juízo da Primeira Vara da comarca de Guaíra/SP realçou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito de tráfico de drogas pelo paciente:



    “A autoria é certa contra os Réus. 



    Luiz Gustavo, que na fase inquisitorial optou pelo silêncio (fls. 04), ouvido em fls. 262/266, negou o teor da denúncia, relatando que estava trabalhando e, saindo do serviço, foi na casa de uma moça, não a encontrando, sendo que ao retornar foi abordado por policiais em duas viaturas, exigindo que ele informasse onde estava a droga, informando, contudo, que não tinha entorpecente. Mesmo assim foi algemado, colocado dentro da viatura, parando no terreno que falaram que ele havia saído. Os policiais, então, passaram a procurar, lhe torturaram. Ademais, não sabe de quem era a droga, não viu ninguém na mata, é usuário de maconha e cocaína e trabalha na Casa do Encanador. Por fim, não quis falar nada na delegacia porque estava com medo dos policiais e não costuma ficar em um ponto de venda de drogas. 



    O Corréu Luiz Felipe também negou, em seu interrogatório, a traficância, aduzindo que conhece Luiz Gustavo de vista e no dia tinha ido visitar sua família em Guaíra, nada sabendo sobre a droga. Ressalta, ainda, que usa maconha e cocaína e a acusação é falsa (fls. 267/270). 



    O policial militar Alan declarou que receberam denúncia de que os Réus estavam no mexendo no fundo da Mata do Eldorado, para lá se dirigindo e se deparando com ambos, que correram, um deles conseguindo dispensar algo, que se tratava de dois invólucros plástico contendo mais de quarenta eppendorfs com cocaína, conseguindo deter Luiz Gustavo, mas Luiz Felipe, vulgo Amendoim, fugiu. Ademais, ambos são bastante conhecidos dos meios policiais pelo tráfico de drogas no Bairro Bom Jesus, sendo que não aparentavam estar sob efeito de droga. No mais, disse que o local em si não é conhecido como ponto de venda de drogas, mas sim para a guarda de entorpecente, confirmando que viu ambos saindo daquele lugar, juntos, cada qual fugindo para um canto, conseguindo prender Luiz Gustavo, a quem visualizou quando dispensou o involucro contendo droga (fls. 250/254). No mesmo sentido o depoimento prestado em fls. 255/261 pelo policial Fernando. 



    Ressalto, de início, que depoimento prestado pelos policiais é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade ou mesmo que tivessem intenção em apontar falsamente fato definido como crime, motivo por que não podem ser descartados, notadamente porque os Réus não ofertaram qualquer resistência ao depoimento deles, nem mesmo os contraditando, ressaltando que as contradições levantadas, caso existentes o que não é a hipótese se relacionariam a questões secundárias, que não permitiria se alterar o quanto ora se decide. Demais disso, ao contrário do que sustenta a douta Defesa, os policiais confirmaram que puderam avistar com clareza os Réus, ambos empreendendo fuga, sendo que Luiz Gustavo, perseguido, jogou o entorpecente no solo, o qual foi arrecadado imediatamente pelos policiais. Some-se a isso que não há ao menos início de prova corrobora os álibis sustentados pelos Réus, o que, fossem verdadeiros, fariam robusta produção probatória nesse sentido. 



    A condição funcional, portanto, não os torna suspeito, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, ‘Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos. 



    Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram’ (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C. D. Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009). 



    O teor da prova colhida, em sendo assim, dá conta da participação de ambos os Acusados em relação ao entorpecente, nitidamente para fins de tráfico de drogas. Tais condutas apontam que os Réus, ao contrário do sustentando, iriam utilizar o entorpecente apreendido para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo, tampouco em desclassificação conforme almejado, uma vez que devidamente evidenciada a prática do narcotráfico por ambos. 



    A forma como a droga estava acondicionada, o tipo e quantidade da substância, o local e horário da abordagem, o local em que saiam, conhecido por ser esconderijo de drogas, o fato de que, ao avistarem a polícia, os Réus tentaram fugir, um deles conseguindo ser detido no momento, instante em que tentou se desfazer do entorpecente, a ciência dos policiais de que os Réus exerceriam o tráfico, a visualização destes dos Réus remexendo naquele local, além de não aparentarem se encontrar sob efeito de drogas, acopladas às demais circunstâncias do caso em exame evidenciam a finalidade do tráfico ilegal. 



    Lado outro, o simples fato de ser usuário sequer comprovado - não exclui a possibilidade da narcotraficância, sendo, no mais, condutas que comumente caminham juntas. 



    Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória. Oportuno salientar que ‘Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado’ (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009)” (fls. 2-4, e-doc. 6).



    No julgamento da revisão criminal, o Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Klaus Marquelli Arroyo:



    “Nada foi demonstrado acerca de erro ou vício de julgamento. 



    A prova oral acusatória confirmou que o acusado estava em um ponto onde é comum o armazenamento de entorpecentes. 



    Os policiais viram o peticionário e o corréu fugirem e Luiz Gustavo dispensar o invólucro onde estavam as porções de cocaína. 



    Os acusados eram conhecidos dos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas. 



    A quantidade e a natureza da droga encontrada, fracionada, em local conhecido como esconderijo de drogas, bem como a tentativa de fuga, eis que conhecido pela narcotraficância, revelaram que o peticionário tinha à disposição substâncias em quantidade para o atendimento de diversos compradores/usuários, tornando tal cenário incompatível com a situação invocada de ser ele próprio o consumidor, ainda mais em tamanha quantidade.



    Portanto, o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de drogas, de fato, não merecia prosperar, dada a considerável quantidade de drogas apreendida e o contexto da prisão supra, incompatíveis com a figura de usuário, não restando dúvida de que o produto se destinava à mercancia ilícita, descabendo operar a desclassificação, sendo que a eventual condição de usuário por si só não afasta a de traficante” (fls. 5-6, e-doc. 8).



    12. Como afirmado no julgamento do Habeas Corpus n. 249.299/SP, impetrado em favor do paciente, contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto no Habeas Corpus n. 961.327/SP, embora pequena a quantidade de entorpecente apreendido (7,98g de cocaína – fl. 3, e-doc. 3), as instâncias ordinárias afirmaram ser consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, ressaltando a forma de acondicionamento do entorpecente, o local da abordagem, conhecido por ser esconderijo de drogas, a tentativa de fuga e o fato de o réu não estar sob o efeito do uso de entorpecentes.



     



    A pretendida desclassificação da conduta para a de posse de entorpecente para uso próprio, tipificada no art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006, exigiria o reexame de fatos e provas, com fundamento nos quais se formou a convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 



    3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.280-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto 
fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...) 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 203.506-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    13. O juízo da Primeira Vara da comarca de Guaíra/SP afastou a minorante do tráfico privilegiado com os seguintes fundamentos:



    “Os Acusados não fazem jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a forma como se desenhou os fatos, sendo eles conhecido pela traficância naquele esconderijo, vem a demonstrar que se dedicam, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas. Por tais motivos, não se vislumbra aplicabilidade, no caso em análise, das disposições do Habeas Corpus nº 596.603/SP” (fl. 5, e-doc. 5).



    No julgamento da revisão criminal, o Tribunal de Justiça manteve o afastamento do redutor, nos seguintes termos:



    “No mais, a incidência da diminuição da pena do artigo 33, §4º da Lei de Drogas ficou acertadamente afastada, conforme consta às fls. 22 da sentença copiada, uma vez que tal benefício se destina ao agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. 



    Com efeito, embora tecnicamente primário, ficou demonstrado através do conjunto probatório que as atividades exercidas pelo peticionário não eram as de um traficante ocasional e solitário; pelo contrário, a ele foi confiado o armazenamento e venda de considerável carga de entorpecentes, se valia de esconderijo de drogas usual do tráfico, além de ser conhecido no meio policial ante o exercício da narcotraficância, o que demonstrou não ser um novato na atividade criminosa, mas sim sua habitualidade e dedicação à narcotraficância, se utilizando dela como meio de vida, não reunindo mérito para o benefício” (fl. 6, e-doc. 4).



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, no voto condutor do julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 961.327/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto, a impetração não foi conhecida e não se verificou coação ilegal ou teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício, pelos seguintes fundamentos:



    “O agravante busca a reforma da decisão monocrática, pleiteando o conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem nos termos requeridos na petição inicial. Sustenta a existência de ilegalidade flagrante no que diz respeito à terceira fase da dosimetria da pena, visto que, na origem, não foi reconhecida a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Contudo, o habeas corpus não foi conhecido por ter sido a revisão criminal utilizada como nova apelação, objetivando mera reanálise de fatos e provas. 



    Inicialmente, saliento, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, ser incabível a impetração de habeas corpus como substituto de recurso próprio. Nesse sentido: (...)



    Não obstante o óbice da impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio, não verifiquei, no acórdão impugnado, coação ilegal ou teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    Na espécie, o Tribunal local concluiu, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que o agravante tem envolvimento com atividades criminosas voltadas ao tráfico de drogas. 



    Tal conclusão foi especialmente fundamentada no fato de que ao agravante foi confiado o armazenamento e venda de quantidade considerável de entorpecentes. Consignou, ainda, que o agravante se valia de usual esconderijo de entorpecentes e que era conhecido no meio policial, o que demonstrou sua habitualidade e dedicação à narcotraficância. 



    Diante disso, assinalo que desconstituir tais premissas, que estão devidamente fundamentadas em fatos concretos, demandaria o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admissível no rito do habeas corpus.



    Nesse sentido: (...)



    Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório do processo, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente o fato de o paciente utilizar “esconderijo de drogas usual do tráfico, além de ser conhecido no meio policial ante o exercício da narcotraficância”.



    14. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida análise dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estrei